Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-68.2018.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001069-68.2018.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORANDINA CONCEICAO DE CAMPOS - CPF: 314.568.631-34 (JUIZO RECORRENTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORANDINA CONCEICAO DE CAMPOS - CPF: 314.568.631-34 (RECORRIDO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR No 399/2012 - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem participar de avaliação de desempenho, não realizada ante a omissão da própria Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer no 1001069-68.2018.8.11.0024”
, julgou parcialmente o pedido inicial, determinando que o
Município de Planalto da Serra
proceda ao enquadramento de
Jorandina Conceição de Campos
de acordo com o tempo de serviço, observada a evolução funcional, nos termos do artigo 32, II c/c artigo 51, §1o, II da Lei Complementar n. 399/212, condenando o ente municipal, ainda, ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas, observada a prescrição quinquenal (Id. n° 47637000).

Não houve recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, manifestou-se pela inexistência de interesse público que legitime a intervenção ministerial. (Id.49567491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifica-se que
Jorandina Conceição de Campos

é servidora concursada do Município de Planalto da Serra/MT desde o ano de 1993, exercendo o cargo de Oficial Administrativo, tendo tomado posse em
08/02/1994
por meio do Decreto no 03/93, de 01 de julho de 1993.

Verifica-se, também, que em
27/11/2012 foi instituída a Lei Complementar no 399/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Planalto da Serra – MT e dá outras providências, prevendo, em seu art. 51, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação, para

que os servidores já ingressados na carreira fossem enquadrados conforme novo plano de carreira.

Contudo, decorreu o referido prazo sem qualquer providência por parte da administração.

Dessa feita, a servidora
pleiteou administrativamente, por diversas vezes, o seu enquadramento, uma vez que sendo uma das servidoras mais antigas, não teve

aplicação de sua progressão funcional, todavia, não obteve resposta da administração (id. no

47636969 - Pág. 1).

Assim, diante da omissão administrativa para responder ao requerimento, ajuizou ação de cobrança com obrigação de fazer pleiteando o seu reenquadramento e, ainda, o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos a este ato.

Como fundamento de seu pedido, a servidora invocou a Lei Complementar no 399/2012, afirmando que cumpriu os requisitos e, portanto, deveria ser reenquadrada.

Após análise dos autos, o magistrado
a quo
julgou procedente em parte o pleito nos seguintes moldes:

“(.....)

JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial para:

a) DETERMINAR
à ré a proceder ao enquadramento do cargo da requerente de acordo com o tempo de serviço, observada a evolução funcional, nos termos do artigo 32, inciso II c/c artigo 51, §1o, inciso II da Lei Complementar n. 399/212;

b) CONDENAR a requerida a pagar parcelas vencidas e não pagas, observada a prescrição quinquenal. (...) (
id.

47637000 - Pág. 5)

Reexaminando os autos e a sentença, verifico que esta deve ser ratificada, uma vez que o magistrado, corretamente, julgou parcialmente procedente o pedido, de acordo com os termos dos artigos 41 e 51 da Lei Complementar no 399/2012, que rege o
Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipal de Planalto da Serra – MT
, vejamos:

“
Art. 41.

A progressão funcional ou promoção vertical se dará a cada três anos por meio de evolução dos níveis da carreira, condicionada à apuração do efetivo exercício do cargo a cada doze ou seis meses, conforme regulamento, devendo o servidor obter no mínimo, 80% (oitenta por cento) na média das avaliações anuais e, no caso de avaliações semestrais, na média destas.

Art. 51.
Os servidores já ingressados na carreira serão enquadrados nos dispositivos desta Lei Complementar, no máximo, até 180 (cento e oitenta) dias contados da sua publicação.

§1o Os critérios de enquadramento funcional são os seguintes:

I – horizontal, que se dará em conformidade com as regras estabelecidas neste plano, devendo o servidor apresentar o certificado de conclusão ou diploma que for necessário ao enquadramento, até trinta dias após a aprovação desta Lei Complementar;

II – vertical, cujo enquadramento se dará com base no tempo de serviço do servidor, acrescentando-se um nível da tabela de vencimentos a cada ano.

Com efeito, quanto à promoção no enquadramento horizontal, vê-se que a servidora não apresentou cópia do certificado do curso que alega ter realizado, tampouco comprovação de que o tenha apresentado à administração municipal no prazo mencionado no inciso I do §1o do artigo 51 da Lei Complementar n. 399/2012, não fazendo jus, portanto, a tal benefício.

Por outro lado,

quanto ao seu enquadramento vertical, como exposto na sentença sob exame, o caso realmente é de acolhimento, com o pagamento das prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal.

Portanto, levando-se em conta a demora da administração municipal em proceder ao devido enquadramento da servidora, tem ela o direito em obter a progressão da carreira nos moldes expostos na sentença reexaminanda.

Ante o exposto,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020